Tribunal: TJES
Processo: 5001217-59.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001217-59.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: ESPETO GRILL LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA. MÉRITO: EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1184 E TEMA 1428 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Colatina em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, ajuizada em 07/04/2017 para a cobrança de R$ 1.552,62, por ausência de interesse processual, diante do baixo valor do débito e da inexistência de bens penhoráveis após anos de tramitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de análise de tese sobre parcelamento administrativo do débito arguida apenas em sede recursal; (ii) estabelecer a validade da extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 que não apresenta movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, conforme os parâmetros do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de parcelamento administrativo do débito constitui inovação recursal por inexistir submissão prévia da matéria ao juízo de origem, o que impede o conhecimento do recurso quanto a este ponto para evitar a supressão de instância e a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 determina, no parágrafo 1º do art. 1º, a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando, após o ajuizamento, inexistir movimentação útil por período superior a um ano sem citação ou sem a localização de bens penhoráveis.

O Tema 1428 do Supremo Tribunal Federal assenta que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federativos, tratando-se de normas para o aprimoramento da gestão do acervo judiciário.

A autonomia municipal para a fixação de piso de ajuizamento, conforme o Tema 109 do STF, não obsta a aplicação de critérios de extinção de processos já em curso que se revelem ineficientes e antieconômicos.

A utilidade da movimentação processual vincula-se ao resultado prático na satisfação do crédito, de modo que a ausência de localização de patrimônio expropriável e a tramitação por sete anos sem sucesso comprovam a falta de interesse processual na manutenção da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

MUNICÍPIO DE COLATINA: Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura inovação recursal a apresentação de fatos novos em segunda instância sem a demonstração de força maior ou matéria de ordem pública.

Revela-se legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

A extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 exige a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis.

A aplicação de parâmetros do Conselho Nacional de Justiça para a gestão de acervos judiciais não interfere na competência tributária dos entes federados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, caput do art. 37, inciso I do parágrafo 4º do art. 103-B; CPC, inciso VI do art. 485; Resolução CNJ nº 547/2024, parágrafo 1º do art. 1º, arts. 2º e 3º; Lei 6.830/1980 (LEF), art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208 (Tema 1184); STF, ARE 1553607 (Tema 1428); STF, Tema 109; STJ, Tema 395.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5001217-59.2017.8.08.0014

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

RECORRIDOS: ESPETO GRILL LTDA - ME, ADAURI CASTELUBER, CLAUDIO CASTELUBER e ENILDEIA LEAL SILVA CASTELUBER

JUIZ: DR. GETTER LOPES DE FARIA JÚNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA em face de sentença que, pautando-se na Tese fixada no TEMA 1184, pelo e. STF, e na Resolução 547 do CNJ, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

A sentença recorrida (Id 19047568) fundamentou que a execução fiscal, proposta em 07/04/2017 com valor da causa de R$ 1.552,62, deve ser extinta em respeito ao princípio da eficiência administrativa. Pontuou o magistrado
a quo
que, malgrado as diligências realizadas, não foram localizados bens passíveis de penhora, e que o custo médio de uma execução fiscal (aproximadamente R$ 10.000,00) torna injustificado o dispêndio de recursos públicos para a cobrança de débitos de pequeno valor que não garantam a satisfação do crédito. Ao final, extinguiu o processo sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões (Id 19047569), o Município de Colatina sustenta, em síntese: (i) a superação do valor de alçada previsto no art. 34 da LEF, sendo cabível a apelação conforme o Tema 395 do STJ; (ii) a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções propostas antes de 19/12/2023, defendendo que as medidas administrativas prévias seriam exigíveis apenas para novos ajuizamentos; (iii) a prevalência da autonomia municipal e da legislação local (Art. 218 do Código Tributário Municipal), que fixa o valor mínimo para cobrança judicial em 08 (oito) UPFMC, argumentando que o Judiciário não pode obstar o acesso à justiça desconsiderando a norma local; (iv) a ausência de impedimento para a cobrança de créditos de pequeno valor com base no Tema 109 do STF; e (v) o não preenchimento dos requisitos para a extinção, alegando que houve parcelamento administrativo do débito e que o processo não permaneceu sem movimentação útil, requerendo a anulação da sentença para o prosseguimento do feito.

A controvérsia cinge-se em verificar a higidez da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no baixo valor do débito exequendo e na inexistência de movimentação útil por período superior a um ano após a citação, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1184 e as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (TEMA 1184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa:

Tema 1184/STF:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...)

Na oportunidade, ao debruçar-se sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, salientou a
Excelentíssima Relatora, Min. CARMEN LUCIA,
que tal garantia
"
assegura a todo cidadão que possa reivindicar seus direitos, porém cumprindo-se as exigências que são feitas para se exercer esse direito (...)
Deve haver observância, portanto, de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional,
o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem delas se socorre. (...) O interesse de agir sob o enfoque da necessidade, a relação com o princípio da eficiência vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer,
a parte deve recorrer à tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão.
" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que instituiu "
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
", estabelecendo, em seu art. 1º, § 1º, um critério objetivo para a extinção de ofício das referidas demandas:

Resolução CNJ nº 547/2024:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A aplicação de tais diretrizes foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1553607 (TEMA 1428), onde se assentou:

Tema 1428/STF:

1.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do
voto
proferido pelo

Excelentíssimo
Relator, Min. LUI
Z
ROBERTO BARROSO,
no qual, ao relacionar os TEMAS 109 e 1184/STF, bem como a Resolução CNJ 547/2024, expôs, didaticamente, o tratamento a ser conferido à matéria
:

“
A preservação da autonomia tributária dos entes federativos, com a consequente vedação à utilização de leis de ente diverso para aferir a necessidade e a adequação da cobrança judicial (Tema 109/RG), foi registrada na parte final do item 1 da tese do Tema 1.184/RG.
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial. Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir,
inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas
com fundamento no princípio constitucional da eficiência
.
(...)

Assim,
à luz do princípio constitucional da eficiência e com base nos impactos do acervo de execuções fiscais para o funcionamento do Poder Judiciário, bem como diante dos custos de tramitação processual, o Supremo assentou a necessidade de adoção de providências prévias ao ajuizamento para a caracterização do interesse de agir. O item 2 da tese do Tema 1.184/RG consolidou essa conclusão, ao exigir a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida.
(...)

Como visto,
o Tema 1.184/RG afirmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência. A Resolução CNJ nº 547/2024, por sua vez, fixou os parâmetros para aferição da falta de interesse de agir à luz do princípio da eficiência. Trata-se de ato relacionado ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário, voltado à concretização do princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) na gestão dos acervos judiciais de execução fiscal. A jurisprudência do Supremo, com fundamento no inciso I do § 4º do art. 103-B da Constituição, afirma a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão judiciária e controlar a atuação administrativa dos tribunais.
(...)

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Repise-se: No voto condutor do Tema 1428, o Excelentíssimo Relator, Min. LUIZ ROBERTO BARROSO, esclareceu que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ "
serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
".

Ou seja,
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que se revele ineficiente.

No caso vertente, a execução fiscal foi ajuizada em 07/04/2017 para a cobrança de débitos totalizando o valor histórico de R$ 1.552,62. Verifica-se, portanto, que o montante exequendo é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024.

Quanto ao segundo requisito para a extinção, qual seja, a ausência de "movimentação útil" por período superior a um ano, este também se encontra configurado.

Impende destacar que
a utilidade da movimentação processual se afere pelo resultado prático na satisfação do crédito.

No caso em tela, além de nem todos os executados terem sido citados, em relação aos que foram devidamente citados,
não foram localizados bens penhoráveis passíveis de satisfazer o crédito tributário.

O transcurso de anos sem que o exequente lograsse êxito na citação de todos os devedores ou na localização de patrimônio expropriável evidencia a inexistência de movimentação útil, amoldando-se à hipótese do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

No que tange à alegação de prevalência da autonomia municipal, o próprio
e.
STF, no TEMA 1428, já afastou a tese de usurpação de competência, determinando a observância da Resolução nº 547/2024 com base no princípio da eficiência. Ademais,
conforme já mencionado,
o critério estabelecido na legislação municipal para o
ajuizamento
não obsta a aplicação do
s
critério
s
da Resolução
547/2024
para a
extinção de processos já em curso
que se revelem ineficientes e antieconômicos, por se encontrarem paralisados e sem perspectiva de satisfação do crédito, como na espécie.

L
ogo, a autonomia municipal para a fixação de piso de ajuizamento (Tema 109 do STF) não obsta a aplicação dos critérios de extinção de processos já em curso que se revelem ineficientes. Conforme salientado pelo Min. Roberto Barroso no Tema 1428, o parâmetro de R$ 10.000,00 visa a gestão do acervo judiciário e a concretização do princípio da eficiência, não se confundindo com a competência tributária para legislar sobre o tributo.

Noutras palavras
, “
Não há, nesse aspecto, qualquer afronta à competência tributária do ente recorrente, nem ao postulado da separação de poderes. O acórdão recorrido não utilizou lei de ente federativo diverso para aferição de interesse de agir no ajuizamento de execução fiscal. O fundamento foi a Resolução CNJ nº 547/2024, que orienta a magistratura nacional sobre os critérios para processamento e extinção de executivos fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. O acórdão, portanto, está em conformidade com os Temas 1.184/RG e 109/RG. Por sinal,
o Supremo, já por ocasião do julgamento do Tema 109/RG, afirmara que a decisão de extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir não designa ‘violação ao postulado da separação dos poderes
, porquanto a análise das condições da ação é sim competência do magistrado (art. 2º da CF)’. Além disso, não há interferência inconstitucional na atividade de outro Poder quando se está diante de exercício de uma competência constitucional.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Tem-se, assim, que o
ajuizamento
da demanda executiva fiscal deverá observar a competência constitucional atribuída a cada ente federado para a
definição de valores mínimos
de cobrança judicial pertinentes ao respectivo crédito tributário.
Referido
ajuizamento,
contudo,
deverá ser precedido de prévia tentativa de conciliação e de protesto da CDA, salvo por motivo de eficiência administrativa, a teor dos
Itens 2 e 3, do TEMA 1184/STF,
e dos arts. 2º e 3º, da Resolução CNJ 547/2024,
o que, de forma alguma,
afasta a possibilidade de
extinção
da demanda por
ausência de interesse processual
em vista do
Item 1 do
TEMA 1184,
do a
rt. 1º, § 1º, da Res
olução CNJ
547/2024,
e do TEMA
1428/STF.

Melhor sorte não assiste ao recorrente ao sustentar a inaplicabilidade das teses e normas supracitadas, visto que o Item 3 do Tema 1184 e a própria natureza da Resolução 547/2024 autorizam a extinção de processos pendentes que não demonstrem viabilidade econômica e utilidade jurisdicional.

Destarte, estando a r. sentença em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (TEMAS 1184 e 1428) e com as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, impõe-se a sua manutenção.

Por fim, no que pertine à tese de existência de parcelamento administrativo do débito, verifico a ocorrência de nítida
inovação recursal
. Compulsando detidamente os autos, constata-se que, conquanto o ajuste tenha sido firmado antes da prolação da sentença extintiva, não foi submetido ao crivo do magistrado de origem, vindo a ser suscitado apenas em sede de apelação.

Como é cediço, é vedado à parte inovar em segunda instância, trazendo questões de fato ou de direito que poderiam ter sido arguidas anteriormente, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância, ressalvadas as hipóteses de força maior ou matérias de ordem pública, o que não se vislumbra no presente caso. Assim,
não conheço do recurso quanto a este ponto.

Não obstante, apenas por amor ao debate e em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, impende registrar que, mesmo se ultrapassada a referida barreira processual, tal alegação em nada alteraria a conclusão deste voto.

Isso porque a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao estabelecer os critérios objetivos para a extinção das execuções fiscais ineficientes, não previu o parcelamento
administrativo
como causa de excepcionalidade ou óbice à extinção, quando presentes os requisitos do art. 1º, § 1º (valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil há mais de um ano).

Ao contrário, o fato de o contribuinte ter,
voluntariamente
, buscado o parcelamento em momento anterior à prolação da sentença extintiva — em uma execução que tramita desde 2017 sem sucesso na localização de bens —
apenas corrobora a ausência de prévia tentativa de cobrança extrajudicial e a inobservância, pela municipalidade, do princípio da eficiência administrativa.
Tal fato demonstra que medidas administrativas, como o protesto da CDA ou a notificação eficaz, teriam sido suficientes para a satisfação do crédito ou a autocomposição, sem a necessidade de sobrecarregar a máquina judiciária por sete anos com um processo que se revelou inútil e antieconômico.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida, com fulcro nos TEMAS 1184 e 1428 do STF e
com
a Resolução CNJ nº 547/2024,
CONHEÇO EM PARTE do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer em parte do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.